Tribunal: CARF
Processo: 10880.913968/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913968/2011-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.001 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho decisório que não homologou
o PERDCOMP lastreado em saldo negativo de IRPJ, sob o fundamento de não terem sido
confirmados os valores aportados no saldo negativo do período albergado.
Na ocasião, as parcelas confirmadas foram limitadas apenas às parcelas já
inscritas na DIPJ (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP.
Após a intimação do referido despacho decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando erro de preenchimento do PERDCOMP, pois os
lançamentos informados no encontro de contas postulado estariam incorretos e teriam sido
retificados em momento posterior. Adicionalmente, alegou também que alguns DARFs foram
recolhidos a partir de informações incorretas, solicitando as retificações devidas.
Sustentou também que em face de encontrar o administrativo em análise, não
logrou êxito em apresentar o Perdcomp retificador e, por isso, requerendo assim a reconsideração
dessas obrigações acessórias e o devido reconhecimento das parcelas que não foram
reconhecidas na composição do saldo negativo e levadas ao encontro de contas inviabilizado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913968/2011-54
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913968/2011-54

pelo despacho decisório, requerendo também o reconhecimento integral do direito à
compensação pretendida.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme trecho extraído da ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: (...)
Ementa: SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÕES NA
FONTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DAS
RECEITAS NA APURAÇÃO FISCAL DO PERÍODO E COINCIDÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
No pedido de compensação aviado pelo contribuinte e não homologado pela autoridade
administrativa, o erro de fato no preenchimento deve ser consubstanciado pela
verossimilhança segura de que as receitas adstritas às retenções foram devidamente
reconhecidas na apuração do lucro real anual e no cálculo das estimativas – escrituração
comercial e balanços de suspensão ou redução -, de maneira que, juntamente com a
ausência de coincidência de DIPJ, Perdcomp e DCTF do mesmo período afastam a
possibilidade de reconhecimento de erro e, por consectário, obstam a reforma da decisão
administrativa não homologatória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando o seguinte: a)
que foi comprovado pela recorrente que o indeferimento parcial das compensações em discussão
no presente feito decorre de erro formal por ela cometido quando do preenchimento de sua DIPJ
b) que o crédito compensado possui lastro em retenções comprovadamente sofridas por ela no
ano-calendário em questão, e que as comprovou mediante juntada de comprovantes de
recolhimento; c) que tais retenções só não foram informadas da forma correta na DIPJ original
por conta do já mencionado erro formal e; d) que há o legítimo direito aos créditos decorrentes
dos pagamentos de IRRF feitos em nome da Recorrente como consequência dos pagamentos que
efetuou em razão dos precatórios emitidos. Por fim, alegou também que, em homenagem ao
princípio da verdade material, deve-se reconhecer o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ
compensado pela Recorrente.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Passo à análise preliminar do Recurso. Considero-o tempestivo, pois interposto
dentro do prazo.
Porém, antes de analisar os demais requisitos de admissibilidade, observo que há
questões preliminares a serem enfrentadas antes de passarmos à análise do mérito.
Isso porque trata o presente processo da declaração de compensação no
39042.52587.150808.1.7.02-6163, na qual a interessada pleiteia compensação de créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ materializado em seu benefício, o qual foi objeto de duas
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913968/2011-54

compensações sequenciais, as quais foram instrumentalizadas através das PERDCOMP
09999.81672.140906.1.3.02-6301 e 39042.52587.150808.1.7.02-6163.
Na análise da referida compensação, foi proferido despacho decisório que não
homologou as compensações realizadas através das PER/DCOMP acima identificadas sob a
alegação de que parte do IRRF informado na DIPJ para fins de formação do saldo negativo não
foi confirmada.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que a Interessada
não logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado:
No caso em tela, verifica-se que, não obstante a apresentação de DIPJ retificadora apta a
expressar a coincidência, em data e valor, do saldo negativo que origina o direito
creditório em questão, a manifestante não prosseguiu neste intento no que toca à DCTF,
confissão de dívida tributária, de modo que a suficiente coincidência entre os valores
declarados e aqueles confessados não restou comprovada e, com efeito, desprovido tal
argumento de força probante necessária para afastar o despacho decisório que, como
igualmente se sabe, pautou-se nas próprias informações carreadas pela manifestante.
Corrobora tal ausência também as informações dos Darfs recolhidos com códigos
distintos da apuração do lucro real e com períodos de apuração que não representam os
lançamentos inseridos na DIPJ, já que alteram o saldo de eventuais estimativas e do
próprio saldo negativo a ser concertado no encontro de contas. E mais, o procedimento
correto para a retificação dos documentos de arrecadação denomina-se Redarf,
consoante os ditames da Instrução Normativa 736/2007.
Ainda que fosse admitida a retificação suscitada pela defesa, em se tratando de
retenções na fonte, as receitas adstritas a tais fatos geradores, ex vi do art. 2o, § 4o, da
Lei no 9430/96 devem ser incluídas no cômputo das estimativas e do lucro real anual
apurado, a permitir, destarte, sua utilização em compensações futuras, o que, dentro de
um plano mais amplo, demonstra as multicitadas certeza e liquidez previstas na norma
geral tributária e que condicionam todo direito creditório em sede fiscal.
Neste mister, a despeito da retificação da informativa obrigação acessória representada
pela DIPJ, não restou demonstrado, quer a partir da escrituração comercial, quer na
coincidência dos valores aportados na DCTF, a exatidão de tais cálculos, de molde que
os argumentos esposados na peça de defesa não se apresentam aptos a afastar a
presunção de legalidade do ato administrativo refletido pelo despacho decisório em
exame, bem como não aduzem a segurança necessária para o reconhecimento do
creditório – certeza e liquidez – utilizada para extinção de débitos apurados pela
manifestante. Registre-se a inexistência de qualquer prova relacionada à escrituração
comercial e a eventuais balanços de suspensão e redução que possam comprovar o
indigitado fato contábil-fiscal.
Ante o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho
despacho decisório que não homologou as compensações pretendidas.
A Recorrente assevera em seu Recurso Voluntário que a circunstância de a
Recorrente ter retificado sua DIPJ, mas ter deixado de fazê-lo com relação à DCTF em nada
alteraria o quadro de fatos discutido no presente feito, pois a retenção foi sofrida pela Recorrente,
que somente declara em sua DCTF as retenções que efetua e os recolhimentos que realiza.
E acresce, afirmando que, no julgamento do presente Recurso Voluntário, há que
se considerar que (i) teria sido comprovado pela Recorrente. que o indeferimento parcial das
compensações em discussão no presente feito decorre de erro formal por ela cometido quando do
preenchimento de sua DIPJ 2005; (ii) o crédito compensado possuiria lastro em retenções
comprovadamente sofridas por ela no ano-calendário em questão, o que se comprovou através da
juntada dos comprovantes de recolhimento; (iii) tais retenções só não foram informadas da forma
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913968/2011-54

correta na DIPJ original do ano de 2005 por conta do já mencionado erro formal, (iv) há o
legítimo direito aos créditos decorrentes dos pagamentos de IRRF feitos em nome da Recorrente
pelo DER como consequência dos pagamentos que efetuou em razão dos precatórios emitidos.
Sem adentrar no mérito das demais retenções apresentadas pelo Recorrente em
questão, que levaria à análise sobre a eventual comprovação (ou não) de liquidez e certeza do
crédito tributário pretendido pelo contribuinte, observo que, em particular, durante análise
colegiada, observou-se questão preliminar a ser resolvida, e que não foi possível pela análise
colegiada nessa etapa recursal.
Em particular, dois documentos de arrecadação devem ser analisados, sob o
código inicial 8045 (fls. 86/87):

Veja-se, por outro lado, que os valores previstos nos comprovantes de arrecadação
são exatamente iguais aos valores mencionados com o código 2362, abaixo relacionados (fl.84):

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913968/2011-54

Ainda, observe-se informação constante na própria manifestação de
inconformidade do Recorrente, em que o Recorrente tenciona demonstrar os supostos equívocos
cometidos no preenchimento das declarações:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913968/2011-54

Isso porque foi observado que as retenções apresentadas sob o código 8045
(autorretenção) estariam, segundo o contribuinte, equivocadas, pois deveriam ter sido
computadas no código 2362 (estimativa).
A questão preliminar é relevante, pois, dependendo do resultado, se houve
efetivamente os recolhimentos sob o código 8045, quando deveriam ser realizados com o código
2362, significa que potencialmente os respectivos montantes seriam admitidos na composição do
crédito pleiteado.
Por outro lado, caso a Recorrente estivesse legalmente obrigada ao recolhimento
do IRRF sob o código 8045 (em razão das atividades desenvolvidas), na qualidade de
beneficiária (autorretenção), restaria verificar se os correspondentes rendimentos foram
oferecidos à tributação.
Não se pode, ainda, de pronto afastar a possibilidade de o contribuinte ser de fato
devedor do IRRF na qualidade de fonte pagadora, ainda que sob código de arrecadação diverso
do utilizado.
Reforço que esta é a matéria a ser delimitada para análise em diligência.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1004-000.001 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913968/2011-54

Dito isso, pronuncio-me pela conversão do presente julgamento em diligência,
para que o presente processo retorne à autoridade de origem, para responder aos seguintes
quesitos:
(i)
Se os referidos pagamentos efetuados sob o código 8045 correspondem a
IRRF devido pela pessoa jurídica, na qualidade de fonte pagadora, ainda
que sob código de arrecadação diverso do utilizado;
(ii)
Se os referidos pagamentos efetuados sob o código 8045 correspondem a
IRRF cujo recolhimento era de responsabilidade da Recorrente, na
qualidade
de
beneficiária
dos
correspondentes
rendimentos
(autorretenção):Em se confirmando a hipótese levantada no quesito
anterior, se as respectivas receitas, das quais decorreram as
autorrentenções, foram oferecidas à tributação;
(iii)
Informe se os referidos pagamentos, realizados sob o código 8045, foram,
ou não, objeto de pedidos de restituição/declarações de compensação;
(iv)
Indique se os pagamentos efetuados sob o código 8045 encontram-se
disponíveis; e
(v)
Verifique se a Recorrente apurou estimativas de IRPJ em valores
compatíveis com os recolhimentos efetuados sob o código 8045 em
questão.
Solicita-se à Autoridade Fiscal que ao final produza relatório conclusivo, do qual
a Recorrente deve ser intimada, oportunizando-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte, devolvam-se os autos ao
CARF, para continuidade do julgamento do recurso.
Esta é a minha proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 268
DF CARF MF
Original